Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Seguro. Atraso no pagamento. Perdas e danos. Danos morais.
1.. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa se as partes são convocadas a indicarem provas e não o fazem.
2.. Os benefícios da Justiça Gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação.
3.. A culpa por inadimplemento contratual pode-se presumir, mas os danos de qualquer natureza devem ser comprovados.
4.. Não são cabíveis danos morais por simples descumprimento contratual, salvo situações excepcionais em que fique demostrado clara ofensa aos atributos da personalidade.
5.. Recurso desprovido.